Tribunal: STF
Processo: Súmula 420
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 420

Não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Homologação de sentença estrangeira: deslocamento da competência do STF para STJ (EC 45/2004)Recurso extraordinário. Homologação de sentença estrangeira. Conceito de ordem pública. Ausência de matéria constitucional. 1. AEmenda Constitucional nº 45/2004transferiu, do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, a competência para homologar sentenças estrangeiras. Considerando que um dos principais objetivos da Reforma do Judiciário foi promover a celeridade processual, seria um contrassenso imaginar que ela teria transformado esta Corte em uma nova instância nesta matéria, tornando ainda mais longo e complexo o processo. 2. Por isso, embora possível em tese, a interposição de recurso extraordinário contra esses acórdãos do STJ deve ser examinada com rigor e cautela. Somente se pode admitir o recurso quando demonstrada, clara e fundamentadamente, a existência de afronta àConstituição Federal.A ausência de questão constitucional impede o conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido.[RE 598.770, rel. min.Roberto Barroso, P, j. 12-2-2014,DJE113 de 12-6-2014.]Carta rogatória. Agravo regimental. Julgamento plenário suspenso devido a pedido de vista. Advento daemenda constitucional 45, de 08.12.04, que transferiu ao superior tribunal de justiça a competência para a concessão deexequaturàs cartas rogatórias. Aplicabilidade imediata das regras constitucionais de competência. 1. A continuidade do julgamento, por esta Corte, da presente carta rogatória encontra óbice no disposto no art. 1º da Emenda Constitucional 45, de 08.12.04, que transferiu do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça a competência para o processamento e o julgamento dos pedidos de homologação de sentenças estrangeiras e de concessão deexequaturàs cartas rogatórias. 2. É pacífico o entendimento no sentido de que as normas constitucionais que alteram competência de Tribunais possuem eficácia imediata, devendo ser aplicado, de pronto, o dispositivo que promova esta alteração. Precedentes:HC 78.261-QO, rel. Min. Moreira Alves, DJ 09.04.99, 1ª Turma eHC 78.416-QO, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 18.05.01, 2ª Turma. 3. Questão de ordem resolvida para tornar insubsistentes os votos já proferidos, declarar a incompetência superveniente deste Supremo Tribunal Federal e determinar a remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça.[CR 9.897 AgR, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 30-8-2007,DJE47 de 14-3-2008.]● Competência remanescente do STF para homologar desistência manifestada antes da alteração constitucionalA superveniência daEC 45/04, que conferiu ao Superior Tribunal de Justiça a competência para homologar as sentenças estrangeiras, seria suficiente à remessa desse autos àquela Corte, se o julgamento já não se tivesse iniciado neste Plenário. Ademais, seria improdutivo remeter os autos ao STJ apenas para homologar a desistência. Finalmente, a desistência foi manifestada quando ainda competente do STF para o processo. Este, portanto, o objeto desta Questão de Ordem: a homologação da desistência pelo Plenário deste Tribunal, uma vez que o julgamento aqui já se iniciou. Assim, ante a comprovação de poderes específicos para desistir, homologo a desistência: é o meu voto.[SEC 5.404, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 18-5-2005,DJde 24-6-2005.]● Verificação de trânsito em julgado de sentença estrangeira: reanálise do conjunto fático-probatório e aplicação de norma infraconstitucionalCom efeito, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que houve o trânsito em julgado da sentença arbitral, e que a recorrente não teria demonstrado, de forma adequada, a existência de recurso de nulidade no Tribunal Uruguaio. Por oportuno, transcrevo o trecho do acórdão recorrido que corrobora esse entendimento: \"Acerca da alegação de que a sentença arbitral está com sua execução suspensa, em que pese haver um pedido de execução da sentença, o trânsito em Julgado está comprovado com a juntada da sentença final às fls. 41/79. Com relação ao pendente Recurso de Nulidade interposto perante um Tribunal Uruguaio, vale ressaltar que, o requerido apresenta tão somente uma cópia da petição, na língua espanhola, do recurso de anulação, sem qualquer documentação comprobatória da manifestação do Poder Judiciário Uruguaio acerca do tema. Ademais, conforme o Artigo 28, 6 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional: \"Todo Laudo obriga as partes. Ao submeter a controvérsia à arbitragem segundo o presente Regulamento, as partes comprometem-se a cumprir o Laudo sem demora e renunciam a todos os recursos a que podem validamente renunciar.\" (fl. 641). Assim, conforme consignado na decisão agravada, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, além de incidir aSúmula 279do STF.[ARE 761.279 ED, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 27-8-2013,DJE178 de 11-9-2013.]"}]